Tribunal: TJSP
Processo: 2211554-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211554-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JANAÍNA
ZANCHETA BRISOLLA ARAUJO, THIAGO ZANCHETA BRISOLLA, BRISOLLA
PARTICIPAÇÕES e ADEMIR CARLOS BRISOLLA ARAÚJO, é agravado COMPANHIA
ULTRAGAZ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211554-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10178
2
VOTO No: 10178
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2211554-16.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ADEMIR CARLOS BRISOLLA ARAÚJO,
JANAÍNA ZANCHETTA BRISOLLA ARAÚJO, THIAGO
ZANCHETTA BRISOLLA ARAÚJO E CAF PARTICIPAÇÕES
LTDA. (BRISOLLA PARTICIPAÇÕES LTDA.)
AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
acolhido. Ilegitimidade passiva. Inocorrência.
Preenchimento dos pressupostos legais específicos para o deferimento da
desconsideração. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento respondido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211554-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10178
3
bem processado por meio do qual os agravantes Ademir Carlos
Brisolla Araújo, Janaína Zanchetta Brisolla Araújo, Thiago Zanchetta
Brisolla Araújo e Caf Participações Ltda. (Brisolla Participações
Ltda.) querem ver reformada a r. decisão de primeiro grau que acolheu
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para estender
a elas a responsabilidade pela dívida perseguida pela agravada em
relação a executada Fort Credit Fomento Comercial Ltda. Sustentam,
em apertada síntese, não estarem preenchidos os requisitos do artigo
50 do CC, porquanto não comprovada a ocorrência de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, alegam ilegitimidade passiva em
relação a Ademir Carlos Brisolla Araújo e Janaína Zanchetta Brisolla
Araújo afirmando que deixaram a sociedade em 2016, bem como
nulidade da r. decisão agravada por ausência de fundamentação.
É o relatório.
A preliminar de ilegitimidade passiva se
confunde com o mérito, que se passa a analisar.
Há o presente incidente de desconsideração de
personalidade jurídica apresentado por Companhia Ultragaz S.A. em
face de Ademir Carlos Brisolla Araújo, Janaína Zanchetta Brisolla
Araújo, Thiago Zanchetta Brisolla Araújo e Caf Participações Ltda.
(Brisolla Participações Ltda.) para incluí-los no polo passivo de ação
de execução em face de Dinardi Merchandising Indústria e Comércio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211554-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10178
4
de Material Promocional Ltda. e Fort Credit Fomento Comercial
Ltda. afirmando ter havido confusão patrimonial nesta última empresa.
Em impugnação ao incidente, os agravantes
alegaram ilegitimidade de parte em relação a Ademir Carlos Brisolla
Araújo e Janaína Zanchetta Brisolla Araújo. No mérito, alegam que a
agravada não comprovou qualquer dos requisitos necessários para ver
possível
o
reconhecimento
de
pretensa
desconsideração
da
personalidade jurídica.
Conforme bem decidido em r. decisão agravada:
“O
instituto
da
desconsideração
da
personalidade jurídica visa proteger o credor
em razão de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
existência de confusão patrimonial, de modo
que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da
pessoa jurídica, nos termos do art. 50 do
Código Civil.
No caso concreto, a requerente pretende a
desconsideração da personalidade jurídica das
sociedades executadas sob o fundamento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211554-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10178
5
teria ocorrido abuso de personalidade jurídica
ante o encerramento irregular das atividades e
a cessão de ativos a terceiros.
O inadimplemento da obrigação e insucesso na
tentativa de bloqueio de ativos da pessoa
jurídica não são motivos suficientes, por si só,
para
o
deferimento
do
pedido
de
desconsideração da personalidade jurídica.
Semelhante conclusão já fora tomada por este
juízo nos autos do incidente promovido em face
de Fort Credit Fomento Comercial Ltda. (autos
no 0052629-15.2018.8.26.0100) em decisão
datada de 19/12/2019. Incidente este relativo a
feito em fase de cumprimento de sentença
movido por Juliana Andreozzi Carnevale,
patrona que representou a ora requerente na
fase de conhecimento da demanda.
Entretanto, no presente incidente, as cessões
indicadas nos instrumentos colacionados às fls.
169/183 comprovam que a coexecutada Fort
Credit Fomento Comercial Ltda. transferiu
créditos por si titularizados a terceiros, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211554-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10178
6
período em que a ação de conhecimento já
havia sido ajuizada e proferida a sentença
condenatória (29/05/2015 fls.07/09 dos autos do
cumprimento de sentença movido pela ora
requerente). Documentos estes que não foram
juntados ao incidente de autos sob o no
0052629-15.2018.8.26.0100.
Mas o foram nos autos do cumprimento de
sentença movido pela Companhia Ultragaz S.A.
em peça protocolada em 03/02/2020 (fls. 78/99,
dos autos sob no 0028562-20.2017.8.26.0100).
Em decisão de 13/02/2020, foi deferida a
penhora no rosto dos autos em que a
coexecutada Fort Credit possuía créditos e os
cedeu a terceiros (os mesmos que são objeto dos
documentos de fls. 169/183 dos autos do
presente
incidente).Interposto
agravo
de
instrumento contra a referida decisão relativa à
penhora no rosto dos autos, o Tribunal de
Justiça negou provimento ao recurso em
acórdão que fora assim ementado (destacamos):
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de
cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211554-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10178
7
autos. Alegação de cessão dos créditos. Dívida
exequenda constituída anteriormente a esse
negócio jurídico. Presunção de fraude à
execução.
Constrição
mantida.
RECURSO
DENEGADO'. (TJSP; Agravo de Instrumento
2077771-25.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível -
13aVara
Cível;
Data
do
Julgamento:
08/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020).
Portanto, no presente, houve comprovação da
utilização dolosa da pessoa jurídica para fins de
lesar credores, porquanto transferiu seus ativos
a terceiros.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica para
determinar a inclusão de Ademir Carlos
Brisolla Araújo, C.A.F. Participações Ltda.,
Janaína Zancheta Brisolla Araújo e Thiago
Zancheta Brisolla Araújo no polo passivo dos
autos da demanda em face de cumprimento de
sentença
sob
o
no
0026191-49.2018.8.26.0100.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211554-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10178
8
Não se desconhece a edição da Medida
Provisória no 881 em 30 de abril de 2019, convertida na lei no 13.874,
de 20 de setembro de 2019, que modificou o artigo 50 do Código
Civil, fazendo constar em seu parágrafo 1o que para realização da
desconsideração da personalidade jurídica deva haver existência de
dolo.
“Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam
estendidos
aos
bens
particulares
de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso.
§ 1o. Para fins do disposto neste artigo, desvio
de finalidade é a utilização dolosa da pessoa
jurídica com o propósito de lesar credores e
para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza.
§ 2o. Entende-se por confusão patrimonial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211554-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10178
9
ausência de separação de fato entre os
patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou
vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas contraprestações, exceto o de valor
proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial.
§ 3o. O disposto no caput e nos § 1o e § 2o
também se aplica à extensão das obrigações de
sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
§ 4o. A mera existência de grupo econômico sem
a presença dos requisitos de que trata o caput
não
autoriza
a
desconsideração
da
personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o. Não constitui desvio de finalidade a mera
expansão ou a alteração da finalidade original
da atividade econômica específica da pessoa
jurídica.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211554-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10178
10
No entanto, de se consignar ser admissível, no
caso tela, a manutenção da determinação de desconsideração da
personalidade jurídica.
No dizer de SÍLVIO RODRIGUES, “quando se
recorre à ficção da pessoa jurídica para enganar credores, para fugir
à incidência da lei ou para proteger um ato desonesto, deve o juiz
esquecer a ideia da personalidade jurídica para considerar os seus
componentes como pessoas físicas e impedir que por meio do
subterfúgio prevaleça o fraudulento” (Direito Civil, Parte Geral, vol.
1, 34a edição, São Paulo: Saraiva, págs. 96/7). É o que ocorreu no
presente caso.
Quanto à alegação ilegitimidade de parte de
Ademir Carlos Brisolla Araújo e Janaína Zanchetta Brisolla Araújo,
afirmando terem deixado a sociedade em 2016, não há qualquer prova.
O documento juntado às fls. 232/239 demonstrado a alteração de
contrato social Fort Credit Fomento Comercial Ltda. é datado de 30
de novembro de 2018.
Por fim, não se desconhece que as decisões
judiciais devem ser necessariamente fundamentadas sob pena de
nulidade (cf. CF, 93, IX), a fim de que considerando tais fundamentos
as razões recursais os enfrentem e não se tornem dissociados do
julgado. E é inquestionável que está a decisão ora agravada está bem
fundamentada e ajustada ao posicionamento dominante dos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211554-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10178
11
Superiores, bem como inegável que aos agravantes foi possível atacá-
la em sua integralidade, embora o resultado não lhes tenha sido
favorável.
Sendo assim, de rigor a manutenção da r.
decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica por
estarem presentes os requisitos legais para tanto.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator